Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-14.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015081-14.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.370.130/0001-19 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), VELOX CONTACT CENTER LTDA - CNPJ: 14.652.138/0001-80 (APELADO), ARMANDO CANDIDO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 062.183.026-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MARCA – NOME EMPRESARIAL – CONFUSÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VELOX SOLUÇÕES TÉCNICAS EM TRANSPORTES LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Morais nº. 1015081-14.2022.8.11.0003, ajuizada em face de VELOX CONTACT CENTER LTDA., julgou improcedente o pedido inicial, declarando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC (ID 233282684 – fls. 2130/2137).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que é imprescindível a dilação probatória a fim de comprovar a confusão provocada pela utilização da marca Velox, bem como o prejuízo sofrido por clientes da autora/apelante por contratar erroneamente a ré/apelada.

No mérito, afirma que foi constituída em 07/12/2012 perante a Junta Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT, já apresentando o nome empresarial de Velox Soluções Técnicas em Transportes Ltda.

Alega que, em território nacional, presta os serviços de Pronta Resposta, Pronta Resposta Antenista, Sindicância, Regulação de Sinistros, Vistoria de Homologação, Recuperação Veicular, Assistência 24 horas, Central de Emergência, Instalações de Equipamentos e Inserção de Iscas (https://www.veloxst.com.br/); serviços estes

empregados em Transportadores, Embarcadores, Operadores Logísticos, Agenciadores de Carga, Seguradoras e Gerenciadoras de Risco, Locadora de Veículos e Empresas de Tecnologia em Rastreamento.

Sustenta que é a titular da seguinte marca: Velox Soluções Técnicas, registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nos termos do certificado de registro de marca.

Defende que a referida marca foi depositada no INPI, em 23/05/2014, na classe NCL(10) 45, com o objetivo de que “terceiros” não usassem indevidamente a marca. E, em 03/01/2017, a marca recebeu o deferimento do INPI, sendo concedido o registro da marca Velox Soluções Técnicas, com validade até 03/01/2027.

Enfatiza que, embora ciente da existência da autora/apelante, a ré/apelada efetuou ao longo dos últimos 03 (três) anos o depósito de três marcas no INPI. O primeiro pedido de registro, de 24/05/2019, da marca mista Velox Contact Center, na classe NCL (11) 42, o qual foi indeferido em 31/03/2020. O segundo pedido de registro, de 24/05/2019, marca mista Velox Contact Center, na classe NCL (11) 35, que também foi indeferido. E o terceiro pedido, de 24/05/2019, marca mista Velox Contact Center, na classe NCL (11) 36, o qual está sobrestado pelo INPI.

Destaca que a ré/apelada não atua na classe a qual está registrada, motivo pelo qual foi protocolado pedido de nulidade administrativa de registro de marca perante o INPI.

Diz que, em seu website https://veloxcontactcenter.com.br, a ré/apelada afirma que atua em todo o território nacional, prestando inúmeros serviços semelhantes aos da autora/apelante, de modo que é evidente ambas possuem a mesma atividade econômica.

Menciona que, além de a ré/apelada utilizar a marca “Velox”, ela define os serviços fornecidos como “Soluções”, confundindo-se ainda mais com a marca da autora/apelante, culminando em prejuízos à imagem e ao bom nome da autora/apelante no mercado.

Enfatiza que, não faz sentido que a ré/apelada continue usando o termo “Velox”, visto que atua no mesmo segmento e território (Nacional) da autora/apelante e teve seu registro (em área absolutamente diversa aos serviços que executa) concedido muito posteriormente ao da autora/apelante, sendo assim, a reforma da sentença é a medida que se impõe (ID 233282691 – fls. 2151/2166).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 233282695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, evidente que incorreu o juízo em cerceamento de defesa da autora/apelante, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais; contudo, também fundamentou a sua decisão com base na falta de prova.

Com efeito, o sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais, por entender que “além de atuarem em territórios diversos, ainda há elementos diferenciadores no nome empresarial de ambas, sendo a autora “VELOX SOLUÇÕES TÉCNICAS EM TRANSPORTES LTDA” e a ré “VELOX CONTACT CENTER LTDA””, também “não há elementos suficientes, nos autos, que evidenciem os prejuízos ou a confusão alegada pela parte autora, visto que se torna remota a confusão de clientes, na forma alegada pela parte autora.”

No entanto, no caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar a dilação probatória, a fim de oportunizar à autora/apelante a existência do alegado prejuízo e/ou confusão entre as marcas.

Com efeito, a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação de existência da alegada confusão.

Assim, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO

INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 2. No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa. 3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Neste sentido, não há como deixar de reconhecer que o Juiz a quo incorreu em error in procedendo, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024